Tribunal: TJMT
Processo: 1001624-12.2023.8.11.0024
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-16
Data de publicação: 2025-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001624-12.2023.8.11.0024
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Direito Autoral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT - CNPJ: 03.507.530/0001-19 (APELANTE), ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD - CNPJ: 00.474.973/0001-62 (APELADO), JESSICA FRANCISQUINI - CPF: 030.217.621-74 (ADVOGADO), PATRICK ALVES COSTA - CPF: 874.781.531-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANDREA CRISTINA DE MELO BARBOSA CAMPOS - CPF: 858.413.231-72 (ADVOGADO), ROSANE COSTA ITACARAMBY - CPF: 833.503.731-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E AUTORAL. APELAÇÃO CÍVEL.
REMESSA NECESSÁRIA.
EXECUÇÃO PÚBLICA DE OBRAS MUSICAIS SEM AUTORIZAÇÃO. EVENTO PROMOVIDO POR MUNICÍPIO. ECAD. LEGITIMIDADE PARA COBRANÇA DE DIREITOS AUTORAIS. PRELIMINARES. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. DESNECESSIDADE DE IDENTIFICAÇÃO INDIVIDUALIZADA DE OBRAS.
PREAMBULARES REJEITADAS. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA RATIFICADA EM REMESSA NECESSÁRIA.

I.
Caso em exame

1.

Apelação Cível, com remessa necessária, interposta pelo Município de Chapada dos Guimarães contra sentença que
ju
lgou procedente ação de indenização por perdas e danos movida pelo Escritório Central de Arrecadação e Distribuição – ECAD. O
ju
ízo

de origem condenou o ente municipal ao pagamento, em favor do autor, de valores correspondentes a 10% do custo musical dos eventos 35o e 36o Festival de Inverno, a título de direitos autorais, com apuração em liquidação por arbitramento.

II.
Questão em discussão

2.

Há
cinco
questões em discussão:
(i) examinar a preliminar de cerceamento de defesa por indeferimento de provas requeridas pelo ECAD; (
ii
) analisar a preliminar de ausência de pressupostos processuais, diante da não identificação das obras e autores; (
iii
) apreciar a preliminar de ilegitimidade ativa do ECAD para a cobrança;
(
iv
) no mérito, definir se a execução de obras musicais com anuência presumida dos artistas intérpretes afasta a necessidade de autorização prévia dos autores e o pagamento dos direitos autorais; (v) determinar se a inexistência de Termos de Verificação de Utilização” e de notificação
prévia,
impede
m
a exigibilidade da
reparação pecuniária.

III.
Razões de decidir

Preliminares

3.

A alegação de cerceamento de defesa foi rejeitada por se confundir com o mérito.

4.
Rejeita-se a preliminar de ausência de pressupostos processuais, consistente na falta de individualização das obras musicais, pois de acordo com o art. 68, § 6
o
, da Lei no 9.610/98, cabe ao usuário da obra, e não ao ECAD, apresentar a relação das composições executadas.

5.

Também se rejeita a preliminar de ilegitimidade ativa do ECAD, uma vez que nos termos dos
arts
. 98 e 99 da Lei no 9.610/98, a entidade é legalmente legitimada para promover a arrecadação e cobrança de direitos autorais, independentemente de comprovação de filiação dos titulares ou autorização individual, entendimento pacificado na
ju
risprudência do STJ.

Mérito

6.

O
pagamento de cachê aos intérpretes não afasta a obrigação do pagamento pelos direitos autorais das composições, pois
tratam-se
de naturezas distintas: direito de autor e direito conexo.

7.

A mera execução pública de obras musicais sem autorização já configura violação ao direito autoral,
restando claro que a ausência de termo de verificação ou notificação formal não descaracteriza a infração, conforme
ju
risprudência do STJ.

IV.
Dispositivo e tese

8.

Rejeitada
s
as preliminares de cerceamento de defesa, ausência de pressupostos processuais e de ilegitimidade ativa. No mérito, recurso desprovido. Sentença ratificada em Remessa Necessária.

Tese de
ju
lgamento:

1.

A ausência de individualização das obras musicais pelo ECAD não inviabiliza a cobrança de direitos autorais, competindo ao usuário
fornecer
a respectiva relação das composições executadas, nos termos do § 6o do artigo 68 da Lei no 9.610/98.

2.

O ECAD tem legitimidade ativa para promover a cobrança, independentemente de comprovação de vínculo associativo com os autores.

3.

O pagamento de direitos autorais é devido mesmo quando o intérprete é o próprio autor da obra, pois os direitos patrimoniais de autor e os direitos conexos são distintos.

Dispositivos relevantes citados:
Lei no 9.610/98,
arts
. 28, 29, 68, §§ 2o, 3o e 6o;
arts
. 98 e 99; CPC/2015,
arts
. 485, I, e 487, I; Lei no 9.494/97, art. 1o-F; EC no 113/2021, art. 3o.

Ju
risprudência relevante citada:
STJ, REsp 612.615/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 20.06.2006; STJ, REsp 526.540/RS, Rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito, j. 14.10.2003; STJ,
AgInt
no
AREsp
443.535/RJ, Rel. Min. Lázaro Guimarães, j. 22.05.2018; STJ,
AgInt
no REsp 1.417.851/SP, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, j. 17.12.2019; STJ, REsp 1987211/TO, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 13.06.2023; TJMT,
ApCív
1053436-81.2019.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, j. 26.06.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
A
pelação
Cível, com remessa necessária,
interposta pelo
Município de Chapada dos Guimarães
contra sentença proferida pelo
Ju
ízo

da 1a Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães, que
ju
lgou procedente a Ação
d
e Indenização
po
r Perdas
e
Danos a
ju
izada pelo
Escritório Central de Arrecadação e Distribuição – ECAD
, condenando o ente municipal
nos seguintes termos:

“[...] Diante do exposto e por tudo mais que dos autos constam,
JU
LGO PROCEDENTE
o pedido formulado na inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, o que faço para condenar

o réu, Município de Chapada dos Guimarães, a pagar em favor do Escritório Central de Arrecadação e Distribuição - ECAD, a título de ressarcimento material por perdas e danos, os valores a serem apurados em liquidação de sentença por arbitramento, no importe de 10% (dez por cento) do custo musical dos respectivos eventos, de acordo com o artigo 11 do regulamento de arrecadação consolidado do ECAD, devendo a quantia oportunamente obtida ser corrigida monetariamente pelo IPCA-E, desde a realização dos respectivos eventos, além de
ju
ros moratórios a partir da citação, observando-se o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação conferida pela Lei no 11.960/09; e, a partir de 09/12/2021, conforme a taxa SELIC, em observância a alteração promovida pelo artigo 3o da Emenda
Constitucional no 113/2021. [...]

Decorrido o prazo para interposição de recuso voluntário, determino a remessa dos autos ao Egrégio Tribunal de
Ju
stiça do Estado de Mato Grosso para reexame necessário, nos termos do Tema Repetitivo no 17 do Superior Tribunal de
Ju
stiça.
”

Inconformado, o
Município
alega em suas razões
de apelação,
preliminarmente
,
a

ausência de pressupostos
processuais
, eis
que não foram indicados os
autores e obras musicais supostamente executadas nos
eventos

denominados 35o e 36o Festival de Inverno
,
circunstância que
inviabilizaria o exercício do contraditório e da ampla defesa.

A
duz a
ilegitimidade ativa
do ECAD, afirmando
que a ausência de identificação dos titulares das obras musicais impossibilita a verificação de sua vinculação à referida entidade ou a outra associação legitimada para a arrecadação e defesa dos direitos autorais
, citando o art. 98 da Lei no 9.610/98
.

No mérito, defende
que a execução das composições musicais ocorreu com a anuência tácita dos próprios artistas intérpretes, uma vez que estes se apresentaram nos eventos em questão.

Ao final,
p
ontuou a inexistência dos pressupostos mínimos necessários à viabilização da pretensão deduz
ida pelo Autor/Apelado, mormente em razão da ausência de Termo de Verificação de Utilização e de notificação que comprove a ciência inequívoca da municipalidade acerca da suposta execução irregular das obras musicais.

Em contrarrazões, o
Escritório Central de Arrecadação e Distribuição – ECAD
,

em sede de
preliminar,
assevera a o
corrência de
cerceamento de defesa
,
tendo em vista que
lhe foi indevidamente obstad
o
a produção de provas
as quais considerou
indispensáveis à elucidação da controvérsia
aqui
consideradas
a oitiva de testemunhas, o depoimento pessoal
do
representante
do
A
pelante
e a exibição de documentos sob posse da parte adversa.

Discorre
que, não obstante a tempestiva formulação de tais requerimentos, o
magistrado

primevo
proferiu sentença em
ju
lgamento antecipado, frustrando o necessário desenvolvimento da instrução probatória. Assim, na remota hipótese de acolhimento do apelo interposto, pugna pela anulação da decisão vergastada, com a consequente remessa dos autos à instância de origem para que se proceda à adequada dilação probatória, em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

R
efuta as alegações do
A
pelante
argumentando que detém legitimidade ativa para a cobrança dos direitos autorais,
prerrogativa que lhe é conferida pelos artigos 98 e 99 da
Lei no 9.610/98
. Pontua, ainda, que a legislação impõe ao próprio usuário das obras musicais – no caso, o Município – o dever de fornecer a relação completa das músicas executadas e dos respectivos titulares, nos termos do § 6o do artigo 68 da Lei no 9.610/98.

Ressalta que o
cachê pago aos artistas intérpretes não se confunde com a remuneração devida aos titulares dos direitos autorais, pois representam naturezas
ju
rídicas distintas: o primeiro decorre da execução do espetáculo, enquanto o segundo constitui retribuição pela criação intelectual da obra musical.

Esclarece que o
fato gerador da cobrança de direitos autorais decorre da execução pública de obras musicais sem a devida autorização prévia e expressa do titular, conforme exigido pelos artigos 28, 29 e 68 da Lei no 9.610/98.
Assinala que a obrigação de pagamento independe da apresentação de termos de verificação ou notificações formais, pois a infração se consuma pela simples utilização indevida da obra, entendimento corroborado pelo Superior Tribunal de
Ju
stiça.

Assim, considerando a realização incontroversa do evento e a ausência de autorização para a execução das composições musicais, narra que resta plenamente configurado o fato constitutivo de seu direito, razão pela qual assevera que o recurso interposto não deve prosperar.

Instad
a
a se manifestar,
a Procuradoria-Geral do
E
stado
opinou pelo
desprovimento
do recurso, reconhecendo a ocorrência de cerceamento de defesa, diante da ausência de apreciação, pelo
Ju
ízo

de origem, do requerimento formulado pelo ECAD para exibição de documentos.

No entanto,
ponderou que tal omissão não resultou em pre
ju
ízo

à parte autora, tendo em vista que a quantificação dos valores devidos será oportunamente realizada em fase de liquidação de sentença.

Rechaçou a tese de ilegitimidade ativa do ECAD, amparando-se em precedentes do Superior Tribunal de
Ju
stiça que conferiram a entidade a prerrogativa de atuar como legítima substituta processual dos titulares de direitos autorais.

Considerou insubsistente o argumento de autorização presumida dos artistas, pois o direito do intérprete não se confunde com o
s direitos advindos da composição da obra
. Por fim,
frisou
que a execução pública de obras musicais sem a devida autorização configura, por si só, violação à legislação autoral, manifestando-se pelo
desprovimento
do apelo.

É o relatório.

Desembargador
J
OSÉ LUIZ LEITE
LINDOT
E

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

DA REMESSA OFICIAL

Inicialmente
, conforme se depreende da r. sentença o d. Juízo
singular determinou a remessa oficial do feito com base
no Tema Repetitivo no 17 do S
uperior Tribunal de Justiça
,
o qual perfilha
que
"A dispensa de reexame necessário, quando o valor da condenação ou do direito controvertido for inferior a sessenta
salários-mínimos
, não se aplica a sentenças ilíquidas"
. Tendo em vista a
determinação
judicial e a
adequação
da tese no caso
concreto, determino
a
retificação da autuação
para constar a remessa necessária.

DA PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

Da análise dos autos, observo que
Escritório Central de Arrecadação e Distribuição – ECAD, ora apelado,

preliminar
de cerceamento de defesa, eis que
“[...]

nos termos do artigo 1.009, parágrafo 1o, é importante referir que durante a instrução processual não foi oportunizada a produção de provas requeridas pelo recorrido, na inicial e em petição juntada aos autos. Por esta razão, na remota hipótese de provimento do recurso do requerido, traz em preliminar o cerceamento de defesa ocorrido.”
(Id.
170985884 –
pdf
. 03).

Afirma que
"[...] já na inicial, o Ecad ressaltou a importância da produção da prova oral, para esclarecer fatos controversos, requerendo o depoimento da parte ora apelante, bem como a oitiva de testemunhas, além da apresentação de documentos pela parte
contrária.”
(Id. 170985884 –
pdf
. 0
3).

Todavia, constato que a presente preliminar se
entrelaça com
o cerne da
lide
confundindo-se, em essência, com a matéria de mérito, o que impõe sua apreciação em conjunto com este em estrita observância ao princípio da primazia da resolução do mérito.

Nestes termos,
faz-se necessária a
REJEIÇÃO
d
a preambular.

DA PRELIMINAR DE
AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS
PROCESSUAIS

Passo
à apreciação
do
pleito do
ente municipal, relativamente a ausência de pressupostos processuais
, nos moldes do art. 485
, IV
do Código de Processo Civil
. Afirma o Recorrente
que
não foram indicados os autores e obras musicais supostamente executad
a
s nos eventos denominados 35o e 36o Festival de Inverno, circunstância que inviabilizaria o exercício do contraditório e da ampla defesa.
(Id.
244318200 –
pdf
. 05/07)

Pois bem.
A
contr
a
rio
sensu
do que alega o
ap
e
lante
,

extrai-se
que
a
legislação vigente
(Lei no 9.610/98)
impõe ao

próprio utilizador da obra musical –
in
casu
, o Município – o dever de apresentar a relação integral das composições reproduzidas, não lhe sendo lícito transferir tal incumbência ao ECAD como subterfúgio para se eximir da obrigação de adimplir os valores devidos a título de retribuição autoral.
Sobre este aspecto:

“Art. 68. Sem prévia e expressa autorização do autor ou titular, não poderão ser utilizadas obras teatrais, composições musicais ou
lítero
-musicais e fonogramas, em representações e execuções públicas. [...]

§ 6o
O usuário entregará à entidade responsável pela arrecadação dos direitos relativos à execução ou exibição pública, imediatamente após o ato de comunicação ao público, relação completa das obras e fonogramas utilizados, e a tornará pública e de livre acesso, juntamente com os valores pagos, em seu sítio eletrônico ou, em não havendo este, no local da comunicação e em sua sede."

Nessa senda,
não constitui condição para a cobrança dos direitos autorais
a argumentação do ente público
,
sob pena de comprometer a própria essência do sistema de arrecadação coletiva.

Acerca do tema,
colaciono precedentes
que corroboram com tal entendimento:

“PROCESSO CIVIL. CIVIL. DIREITOS AUTORAIS. AÇÃO DE COBRANÇA. RADIODIFUSORA. NOTORIEDADE DO FATO GERADOR. CADASTRO PERMANENTE. PRESUNÇÃO RELATIVA A FAVOR DO ECAD. IDENTIFICAÇÃO DAS OBRAS. PRESCINDIBILIDADE.
I - Nas hipóteses em que a cobrança de direitos autorais decorre da radiodifusão de obras musicais de forma contínua, permanente, por emissora de rádio em pleno funcionamento, configurando a notoriedade do fato gerador da obrigação de recolhimento dos direitos autorais junto ao Escritório Central de Arrecadação e Distribuição - ECAD, é forçoso reconhecer a presunção relativa a este favorável, cabendo àquela o ônus de demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo da obrigação.
I
I - Não é necessária a identificação das músicas e dos respectivos autores para a cobrança dos direitos autorais devidos, sob pena de ser inviabilizado o sistema, causando evidente prejuízo aos seus titulares.
Precedentes. Recurso provido. (REsp 612.615/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro CASTRO FILHO, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/06/2006, DJ 07/08/2006, p. 218)” [
g.n
.]

“[...] Direitos autorais. Cinema. Legitimidade passiva dos exibidores. Identificação das músicas e autores. Trilhas sonoras sob encomenda. Autorização em se tratando de trilhas sonoras de autores estrangeiros. Precedentes da Corte. 1. Exibidores são responsáveis pelo pagamento de direitos autorais das trilhas sonoras dos filmes.
2. Não é necessário que seja feita identificação das músicas e dos respectivos autores para a cobrança dos direitos autorais devidos, sob pena de ser inviabilizado o sistema causando evidente prejuízo aos titulares.
3. A cobrança de direitos autorais relativos às trilhas sonoras de autores estrangeiros depende do cumprimento de requisitos legais, que, no caso, o acórdão recorrido afirma não terem sido cumpridos, deixando o interessado de provocar pela via dos embargos de declaração o exame da documentação que alega existir nos autos em sentido contrário. 4. Já decidiu a Terceira Turma que não importa se as trilhas sonoras são feitas especialmente para o filme ou se foram simplesmente aproveitadas. 5. Recurso especial conhecido e provido, em parte. (REsp n. 526.540/RS, relator Ministro Carlos Alberto Menezes Direito, Terceira Turma, julgado em 14/10/2003, DJ de 9/12/2003, p. 286
.)[...]
”

À luz dessas considerações
,
REJEITO

a preliminar.

DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA

No que concerne a ilegitimidade ativa do ECAD,
aduz

o recorrente que a entidade não teria demonstrado a vinculação dos titulares das obras executadas ao seu quadro associativo circunstância que, em seu entendimento, inviabilizaria a persecução judicial do crédito autoral.
(Id. 167774422 –
pdf
. 07/08).

C
omo é sabido
o ECAD possui legitimidade ativa para promover ação em defesa dos direitos de autores de obras musicais independentemente de prova de filiação ou autorização dos titulares sendo, pois, perfeitamente possível a cobrança de valores de retribuição autoral intelectual de obra musical, nos moldes do
s artigos 98 e
99 da Lei no 9.610/98
,
in
verbis
:

“[...]
Art. 98. Com o ato de filiação, as associações de que trata o art. 97 tornam-se mandatárias de seus associados para a prática de todos os atos necessários à defesa judicial ou extrajudicial de seus direitos autorais, bem como para o exercício da atividade de cobrança desses direitos.

[...]

Art. 99. A arrecadação e distribuição dos direitos relativos à execução pública de obras musicais e
literomusicais
e de fonogramas será feita por meio das associações de gestão coletiva criadas para este fim por seus titulares, as quais deverão unificar a cobrança em um único escritório central para arrecadação e distribuição, que funcionará como ente arrecadador com personalidade jurídica própria e observará os §§ 1o a 12 do art. 98 e os
arts
. 98-A, 98-B, 98-C, 99-B, 100, 100-A e 100-B.
[...]”

O Superior Tribunal de Justiça já se debruçou sobre a matéria, firmando
o
entendimento

a seguir
:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. OMISSÃO. AUSÊNCIA. LIMITES DO PEDIDO. VALORES CONSTANTES EM PLANILHA DE DEMONSTRATIVO DE DÉBITO. SÚMULA 7/STJ. ECAD. LEGITIMIDADE ATIVA. DIREITOS AUTORAIS. PROVA DE FILIAÇÃO OU AUTORIZAÇÃO. DESNECESSIDADE. SONORIZAÇÃO AMBIENTE. ACADEMIA DE GINÁSTICA. SÚMULA 63/STJ. 1. (...).
3. O

ECAD tem legitimidade ativa para ajuizar ação de cobrança de direitos autorais, independentemente de prova de filiação ou autorização dos titulares.
4.(...). 5. Agravo interno não provido.” (STJ, 4a Turma, in
A
gInt

no
A
REsp

no 443.535/RJ, Rel. Min. Lázaro Guimarães - Desembargador Convocado do TRF - 5a Região -
D
Je

22/05/2018).” [
g
.n
.
]

Neste
espeque,

o Escritório Central de Arrecadação e Distribuição – ECAD, entidade de direito privado organizada sob a forma de sociedade civil sem fins lucrativos, integrada por associações representativas dos titulares de direitos autorais,
detém legitimidade
para promover a arrecadação e a cobrança dos valores oriundos da execução pública de obras musicais,
independentemente de autorização individualizada ou da comprovação do vínculo associativo dos compositores.

Tal entendimento encontra perfeita harmonia com a orientação consolidada por este Egrégio Tribunal.

“APELAÇÃO CÍVEL – DIREITOS AUTORAIS – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA - LEGITIMIDADE ATIVA DO ECAD – DESNECESSIDADE DE IDENTIFICAÇÃO DAS MÚSICAS E DOS RESPECTIVOS AUTORES PARA A COBRANÇA - COBRANÇA POR ESTIMATIVA DE PÚBLICO EM EVENTO MUSICAL – AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I - Ao magistrado, como destinatário da prova, cumpre decidir acerca dos rumos do processo face a análise dos elementos fáticos probatórios acostados aos autos, deferindo as provas que considerar pertinentes para formação de seu convencimento.
II - Consoante entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, o ECAD possui legitimidade ativa para promover ação em defesa dos direitos de autores de obras musicais, independentemente de prova de filiação ou autorização dos titulares, sendo, pois, perfeitamente possível a cobrança de valores de retribuição autoral intelectual de obra musical, nos moldes do artigo 68 da Lei no 9 .610/98.
III - A competência do ECAD não se limita a cobrar, mas também a fixar os valores a serem cobrados daqueles que utilizam obras protegidas por direitos autorais, atuando como mandatário dos verdadeiros titulares das obras. Em decorrência de suas funções de fiscalização, arrecadação e distribuição, o ECAD possui legitimidade para tal.
[...]
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10534368120198110041, Relator.: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 26/06/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/06/2024)
.”[
g.n
.]

Diante do exposto, revela-se insubsistente a alegação de ilegitimidade ativa, uma vez que o ECAD possui expressa autorização normativa para desempenhar a arrecadação e a cobrança dos direitos autorais, inexistindo qualquer impedimento jurídico que obste o regular exercício de sua função institucional.

Por estas razões,

REJEITO
a preliminar.

DO MÉRITO RECURSAL

Inicialmente, conheço do recurso de apelação e da remessa necessária, pois presentes seus requisitos de admissibilidades intrínsecos e extrínsecos.

Conforme relatado, cuida-se de Apelação Cível, com remessa necessária, interposta pelo
Município de Chapada dos Guimarães
contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães, que julgou procedente a Ação de Indenização por Perdas e Danos ajuizada pelo
Escritório Central de Arrecadação e Distribuição – ECAD
.

Na origem, narrou o autor, ora
A
pelado
, que nos meses de julho e agosto do ano de 2022, o Município de Chapada dos Guimarães realizou o evento intitulado
35o Festival de Inverno
, ocasião em que inúmeras obras musicais foram executadas publicamente
desprovidas da necessária autorização
de seus respectivos titulares, bem como
à míngua da correspondente retribuição autoral
.

De forma correlatada, afirma que tal conduta irregular reiterou-se no exercício subsequente, notadamente por ocasião do 36o Festival de Inverno (2023), ensejando a pretensão reparatória por perdas e danos oriundos da execução ilícita das composições musicais. Frisa que a referida festividade se realiza de forma periódica,
sem que o ente
R
equerido/
A
pelante
adote as providências necessárias à obtenção da licença prévia e expressa prescrita pela legislação
, tampouco promova o adimplemento da compensação pecuniária devida aos legítimos detentores dos direitos autorais.

Após a prática dos atos processuais de estilo, o
d.

Juíz
o proferiu sentença condenatória, impondo à municipalidade as seguintes determinações:

“[...] Diante do exposto e por tudo mais que dos autos constam,
JULGO PROCEDENTE
o pedido formulado na inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, o que faço para condenar

o réu, Município de Chapada dos Guimarães, a pagar em favor do Escritório Central de Arrecadação e Distribuição - ECAD, a título de ressarcimento material por perdas e danos, os valores a serem apurados em liquidação de sentença por arbitramento, no importe de 10% (dez por cento) do custo musical dos respectivos eventos, de acordo com o artigo 11 do regulamento de arrecadação consolidado do ECAD, devendo a quantia oportunamente obtida ser corrigida monetariamente pelo IPCA-E, desde a realização dos respectivos eventos, além de juros moratórios a partir da citação, observando-se o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação conferida pela Lei no 11.960/09; e, a partir de 09/12/2021, conforme a taxa SELIC, em observância a alteração promovida pelo artigo 3o da Emenda Constitucional no 113/2021. [...]”

Irresignado com o desfecho da demanda o recorrente interpôs Apelação Cível, sustentando, em sede meritória, que a execução das obras musicais teria ocorrido com a suposta anuência tácita dos próprios artistas, na medida em que estes se apresentaram nos eventos promovidos pelo ente municipal.

Pontuou, outrossim, a inexistência dos pressupostos mínimos necessários à viabilização da pretensão deduzida pelo
A
utor/
A
pelado
, mormente em razão da ausência de Termo de Verificação de Utilização e de notificação que comprove a ciência inequívoca da municipalidade acerca da suposta execução irregular das obras musicais.

Ex
positis
,
c
umpre ressaltar que o Superior Tribunal de Justiça consolidou orientação no sentido de que é
“
Cabível o pagamento de direitos autorais em espetáculos realizados ao vivo, independentemente do cachê recebido pelos artistas, ainda que os intérpretes sejam os próprios autores da obra”,
porquanto
o valor econômico da obra musical pode originar-se tanto de sua criação intelectual – a cargo do compositor, titular do direito de autor – quanto de sua interpretação artística, caracterizadora do direito conexo.
(STJ - REsp: 1207447 RS 2010/0155122-2)

Desta forma
, a pretensão deduzida pelo ECAD tem por objeto a tutela do conteúdo patrimonial atinente à autoria da obra, ou seja, à atividade criativa do compositor
,
e não à remuneração decorrente da execução performática do intérprete
, permanecendo a obrigação firmada em sentença para a retribuição pecuniária pelo
uso do
direito autoral
.

A corroborar tal entendimento, colhem-se os seguintes julgados:

“
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO AUTORAL. COMPOSITOR DA OBRA MUSICAL COMO INTÉRPRETE DA CANÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DOS DIREITOS AUTORAIS PELO ECAD. POSSIBILIDADE. PROVEITO ECONÔMICO PARA EXIGIBILIDADE. DESNECESSIDADE.
[...]
É que o conteúdo econômico da obra musical pode advir de sua criação artística como compositor ou como intérprete - direito conexo na execução da obra musical.

2.
O fato gerador da ação de cobrança proposta pelo ECAD teve como conteúdo patrimonial os direitos de autor - proteção da relação jurídica pelo trabalho intelectual na composição da obra musical -, e não arrecadar a prestação pecuniária decorrente de sua execução musical, que é fato gerador advindo da interpretação do artista no espetáculo. Assim, independentemente do cachê recebido pelos artistas em contraprestação ao espetáculo realizado (direito conexo), é devido parcela pecuniária pela composição da obra musical (direito de autor).

3. O autor pode cobrar sponte sua os seus direitos autorais, bem como doar ou autorizar o uso gratuito, dispondo de sua obra da forma como lhe aprouver, desde que, antes, comunique à associação de sua decisão, sob pena de não afastar a atribuição da gestão coletiva pelo ECAD.
[...]

5. Agravo interno não provido." (
AgInt
no REsp no 1.417.851/SP, relator Ministro
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 17/12/2019,
DJe
de 4/2/2020).

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE DIREITO AUTORAIS – CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CARACTERIZADO LEGITIMIDADE DO ECAD PARA COBRANÇA DOS DIREITOS AUTORAIS – SHOW ARTÍSTICO – COMPOSITOR DA OBRA MUSICAL COMO INTÉRPRETE DA CANÇÃO - LEGALIDADE DA COBRANÇA - RECURSO NÃO PROVIDO. [...]

5. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que é cabível o pagamento de direitos autorais ainda que os executores sejam os próprios autores da obra, uma vez que o cachê recebido pelo artista intérprete e a retribuição pelo uso da obra são parcelas que não se confundem, advindas de situações jurídicas distintas, apesar de, eventualmente, poder existir confusão em relação aos sujeitos que as titulam.

(N.U 1060507-37.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/03/2023,
Publicado
no DJE 21/03/2023)
”

Destarte, c
onclui-se

que
independentemente da contraprestação financeira
(cachê)
recebida pelos artistas pela realização do espetáculo (direito conexo), subsiste a exigibilidade da retribuição pecuniária devida ao autor pela utilização de sua criação (direito de autor)
.

Importa
trazer
à
ba
ila
a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que os denominados “Termos de Verificação de Utilização” não constituem requisito indispensável para a comprovação dos fatos constitutivos do direito autoral nas ações de cobrança ou de abstenção de uso. Isso porque o cerne da controvérsia reside no uso não autorizado de obras intelectuais protegidas, nos moldes da Lei no 9.610/98, e não propriamente na formalização documental desses termos por parte do ECAD.

À guisa de ilustração, seguem julgados pertinentes:

“
RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INTELECTUAL. DIREITOS AUTORAIS.
EVENTOS .
CARNAVAL. OBRAS MUSICAIS. USO NÃO AUTORIZADO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL .
INOCORRÊNCIA. COMPROVAÇÃO DOS FATOS QUE DÃO SUPORTE À PRETENSÃO DO AUTOR. TERMOS DE VERIFICAÇÃO DE UTILIZAÇÃO MUSICAL.
PRESCINDIBILIDADE .
PRECEDENTES. 1. Ação distribuída em 24/2/2014. Recurso especial interposto em 18/10/
2021 .
Autos conclusos à Relatora em 30/3/2022.2. O propósito recursal, além de analisar a ocorrência de negativa de prestação jurisdicional, consiste em definir se os "Termos de Verificação de Utilização de Obras Musicais,
Literomusicais
e de Fonogramas", assinados pelo representante da sociedade empresária organizadora do evento e por duas testemunhas qualificadas, são imprescindíveis para comprovação do uso indevido de obras musicais.
3 .
Devidamente enfrentadas e resolvidas, fundamentadamente, as questões invocadas pelas partes, não há cogitar de negativa de prestação jurisdicional, ainda que o resultado do julgamento contrarie os interesses do recorrente.4.
Os "Termos de Verificação de Utilização de Obras Musicais,
Literomusicais
e de Fonogramas" não se afiguram imprescindíveis para, em ações de abstenção de uso e de cobrança de direitos autorais, demonstrar os fatos constitutivos dos direitos alegados na inicial.
Precedentes .5.
Não há regra específica na legislação de regência exigindo que o uso indevido de composições musicais seja comprovado, exclusivamente, mediante apresentação de "Termo de Verificação de Utilização", assinado pelo organizador do evento e por duas testemunhas qualificadas, de modo que devem ser consideradas, no particular, as disposições gerais estabelecidas no Código de Processo Civil acerca do regramento probatório.
[...]
(STJ - REsp: 1987211 TO 2022/0049159-5, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 13/06/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
16/06/2023)
”

Em adição, nos
termos do artigo 68 d
a Lei no 9.610/98
, a execução pública de composições musicais em
locais
de frequência coletiva,
subordina-se à exigência legal de
autorização prévia e expressa
dos respectivos titulares
, c
ompetindo
ao organizador do evento
não apenas
efetuar o recolhimento antecipado
dos valores correspondentes aos direitos autorais, mas também
providenciar, após a realização do espetáculo, a apresentação integral da relação das obras executadas
, em fiel observância ao comando normativo supramencionado.

Na oportunidade,
transcrevo
:

“Art. 68.
Sem prévia e expressa autorização do autor ou titular
, não poderão ser utilizadas obras teatrais, composições musicais ou
lítero
-musicais e fonogramas, em representações e execuções públicas.

§ 1o Considera-se representação pública a utilização de obras teatrais no gênero drama, tragédia, comédia, ópera, opereta, balé, pantomimas e assemelhadas, musicadas ou não, mediante a participação de artistas, remunerados ou não, em locais de
freqüência
coletiva ou pela radiodifusão, transmissão e exibição cinematográfica.

§ 2o Considera-se execução pública a utilização de composições musicais ou
lítero
-musicais, mediante a participação de artistas, remunerados ou não, ou a utilização de fonogramas e obras audiovisuais, em locais de
freqüência
coletiva, por quaisquer processos, inclusive a radiodifusão ou transmissão por qualquer modalidade, e a exibição cinematográfica.

§ 3o Consideram-se locais de
freqüência
coletiva os teatros, cinemas, salões de baile ou concertos, boates, bares, clubes ou associações de qualquer natureza, lojas, estabelecimentos comerciais e industriais, estádios, circos, feiras, restaurantes, hotéis, motéis, clínicas, hospitais, órgãos públicos da administração direta ou indireta, fundacionais e estatais, meios de transporte de passageiros terrestre, marítimo, fluvial ou aéreo, ou onde quer que se representem, executem ou transmitam obras literárias, artísticas ou científicas.

§ 4o
Previamente à realização da execução pública, o empresário deverá apresentar ao escritório central, previsto no art. 99, a comprovação dos recolhimentos relativos aos direitos autorais.

§ 5o Quando a remuneração depender da
freqüência
do público, poderá o empresário, por convênio com o escritório central,
pagar o preço após a realização da execução pública.

§ 6o
O usuário entregará à entidade responsável pela arrecadação dos direitos relativos à execução ou exibição pública,
imediatamente após o ato de comunicação ao público
, relação completa das obras e fonogramas utilizados, e a tornará pública e de livre acesso, juntamente com os valores pagos, em seu sítio eletrônico ou, em não havendo este, no local da comunicação e em sua sede.”

Ness
e sentido
, verifica-se que a parte autora carreou aos autos elementos comprobatórios suficientes a evidenciar a realização dos eventos em questão, a exemplo dos documentos acostados sob os Ids. 244317662 e 244317663, os quais revelam a participação de diversos artistas nas referidas festividades.

Destaca-se, ainda, que houve tentativa de resolução extrajudicial da
lide
, por meio de notificação formal dirigida ao ente público, consoante se depreende do documento de Id. 244318153, circunstância
esta
consignada na sentença ora recorrida
:

“Noutro sentido, as provas coligidas aos autos permitem concluir que os eventos denominados 35o e 36o Festival de Inverno foram realizados pelo Município de Chapada dos Guimarães, sendo tal fato incontroverso.

Durante a tramitação processual, a Municipalidade ré deixou de demonstrar o cumprimento de suas obrigações, ou seja, o recolhimento de eventuais valores a título de Direitos Autorais (art. 68, §4o, da LDA).

Por sua vez, o autor trouxe com a petição inicial documentos aptos a demonstrar a realização de espetáculos musicais, no que tange aos eventos da 35a (trigésima quinta) e 36a (trigésima sexta) edição do Festival de Inverno, tendo a participação de inúmeros artistas famosos em suas realizações, conforme constam nos
ID’s
130895094 a 130895100 – Pág. 14; ID. 130895105 a 130896647 e ID. 130896649 a 130896665.

A propósito, o réu foi notificado pelo autor, contudo não demonstrou qualquer tentativa de solução do litígio extrajudicialmente, exigindo-se atuação do Poder Judiciário para resolução do conflito de interesses (ID. 130895103; ID. 130896648 e ID. 130896666).

A despeito disso, concluo que se mostra plausível a reparação dos danos causados pela falta de recolhimento dos valores devidos a título de direitos autorais, uma vez que o demandado não infirmou as provas coligidas aos autos, especificamente a obtenção de licença prévia para execução pública de obras musicais,
lítero
-musicais e de fonogramas, nem tampouco efetuou o pagamento de qualquer valor relativo a direitos autorais com relação aos eventos alhures mencionados.”

Logo, revela-se escorreita a sentença, não merecendo qualquer reparo.

Por fim, é
de rigor
ponderar que

diante da manutenção d
o

decisum
,
com a consequente rejeição das teses recursais deduzidas pelo apelante, resta esvaziado o interesse recursal no tocante à alegação de cerceamento de defesa

por suposto indeferimento da produção probatória, haja vista a inexistência de prejuízo concreto à parte.

Ante o exposto,

1. REJEITO
a preliminar de cerceamento de defesa;

2. REJEITO
a preliminar de ausência de pressupostos processuais;

3. REJEITO
a
preliminar de ilegitimidade ativa;

4.
No mérito, em consonância com o Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
NEG
O
PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto pelo
Município de Chapada dos Guimarães
e, em Remessa Necessária,
R
A
TIFICO
a sentença
.

Retifique-se a autuação para constar a remessa necessária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2025